Tribunal: TJDFT
Processo: 0755119-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755119-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES, DIOGENES HENRIQUE PANTALEAO DE CARVALHO AGRAVADO: CHEFE DA CORREGEDORIA DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE SUBSTITUTA DA CORREGEDORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Clay Oliveira Marques e Diógenes Henrique Pantaleão de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0715683-39.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES e DIÓGENES HENRIQUE PANTALEÃO DE CARVALHO, em face de ato atribuído à CHEFE DA CORREGEDORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA GADELHA MARQUES, e à CHEFE SUBSTITUTA DA MESMA CORREGEDORIA, MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA, por meio do qual pretendem a obtenção de liminar consistente na suspensão imediata do afastamento preventivo (e de sua prorrogação), com o consequente retorno ao exercício de suas funções, ou, subsidiariamente, o retorno mediante o cumprimento de condições mitigadoras, até o julgamento final da presente demanda. Relatam os impetrantes que exercem os cargos de diretora e vice-diretor da unidade escolar CEF 120 de Samambaia/DF e que foram afastados preventivamente do exercício de suas funções por meio da Ordem de Serviço n. 382/2025, posteriormente prorrogada pela Ordem de Serviço n. 473/2025, com base no Art. 222 da LC n. 840/2011. Alegam, contudo, que tais atos foram editados sem a devida motivação concreta, atual e individualizada, tampouco houve a demonstração da insuficiência de medidas menos gravosas, previstas no Art. 223 da mesma norma. Mencionam que não há, nos atos administrativos impugnados, indicação de fatos específicos que justifiquem a necessidade de afastamento integral do exercício das funções ou que evidenciem risco real à instrução processual, havendo, ao contrário, elementos nos autos que demonstram a possibilidade de se manterem no exercício do cargo sob condições operacionais específicas, tais como: vedação de contato extraprocessual com testemunhas, comunicação apenas por canais oficiais, segregação de turnos e ambientes, entre outras. Afirmam que a manutenção da medida tem gerado severos prejuízos funcionais, reputacionais e psicológicos, impactando a organização escolar e a trajetória profissional dos impetrantes, além de desestruturar a gestão democrática da unidade escolar, regida pela Lei Distrital n. 4.751/2012. Argumentam, ainda, que a medida de afastamento, na prática, se converteu em sanção antecipada, desvirtuando sua natureza cautelar e violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da legalidade. Sustentam também que, nos termos da LC n. 840/2011, especialmente os artigos 219, 221, 222 e 223, a Administração deve justificar por que medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a lisura da instrução, o que não ocorreu no caso concreto. A prorrogação impugnada (OS n. 473/2025), segundo os impetrantes, limita-se a remeter genericamente ao Art. 222 da norma, sem apresentar qualquer fato novo que justifique sua continuidade. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. No caso em exame, o impetrante pretende, liminarmente, que a Autoridade Impetrada seja compelida a suspender de forma imediata o afastamento preventivo (e de sua prorrogação), com o consequente retorno ao exercício de suas funções, ou, subsidiariamente, o retorno mediante o cumprimento de condições mitigadoras, até o julgamento final da presente demanda. Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que por ocasião da manifestação de Id 258794355, a Administração Pública se manifestou da forma abaixo descrita: ORDEM DE SERVIÇO N° 382, DE I° DE OUTUBRO DE 2025 (*) A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria N° 808, de 26 de julho de 2024, publicada no DODF N° 143, de 29 de julho de 2024, p. 38, consoante o disposto no Art. 20, incisos V e VI, do Decreto N° 38.631, de 20 de novembro de 2017, com fundamento no artigo 2", inciso I, da Instrução Normativa N° 2, de 19 de outubro de 2021, da Controladoria Geral do Distrito Federal, c/e artigos 211, 212, inciso Il. e 217, todos da Lei Complementar N° 840/2011 resolve: Ar. 1° Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar N° 00080-00275870/2025-17, visando à apuração de supostas irregularidades, constantes no Processo N 00080-00201572/2025-82 Art. 2o Designar a 4a Comissão Especial, instituída pela Portaria N° 969, de 2 de setembro de 2025, publicada no DODF N° 166, de 3 de setembro de 2025, p. 26, alterada pela Portaria No 1.004, de 08 de setembro de 2025, publicada no DODF N° 170, de 09 de setembro de 2025, p. 6l, da Secretária de Estado de Educação, para conduzir os trabalhos apuratórios. Art. 3o Determinar o afastamento preventivo dos servidores SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES, matricula 200.346-5, e DIÓGENES HENRIQUE PANTALEÃO DE CARVALHO, matricula 38.723-1, de exercício de suas atividades laborais, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no Art. 8°, inciso Il, alínea "b", da Instrução Normativa N° 2 da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, como medida cautelar a fim de que não venham a influir na apuração dos fatos, nos termos do Art. 222 da Lei Complementar N" 840/2011. Alt. 4° Salvo motivo de caso fortuito ou força maior. os servidores afastados não podem comparecer à repartição de onde foram afastados, exceto quando autorizados pela autoridade competente ou pela Comissão Processante, conformo Art. 222, § 2°, da Lei Complementar N°840/2011. Art. 5° Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. Art. 6o Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. ANA PAULA GADELHA MARQUES MEIRA - grifo nosso Ao que se verifica dos autos os impetrantes exercem cargos de direção e, portanto, possuem influência sobre os demais servidores que integram o corpo escolar. Com efeito, as apurações levadas a efeito, tem por substrato a existência de denúncias de assédio moral. Desse modo, revela-se claro o motivo pelo qual o primeiro afastamento foi determinado, sobretudo ao se considerar a possibilidade latente de influência na apuração dos fatos. Passado o período de afastamento inicial determinado, contata-se que o Poder Público entendeu pela necessidade de prorrogação do afastamento, sob a justificativa abaixo colacionada: ORDEM DE SERVIÇO N° 473, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2025 A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n° 808, de 26 de julho de 2024, publicada no DODE n° 143, de 29 de julho de 2024, p. 38, c/c com o Art. 20 de Decreto n° 38.031, de 21 de novembro de 2017, com fundamento no Art. 222, §1°. inciso I, da Lei Complementar n° 840/2011. resolve: Art. 1° Prorrogar o prazo do afastamento preventivo dos servidores SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES, matrícula 200.346-5, e DIÓGENES HENRIQUE PANTALEÃO DE CARVALHO, matrícula 38.723-1, do exercício do cargo nesta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. a contar de 2 de dezembro de 2025, sem prejuízo da remuneração. Art. 2° Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, os servidores afastados não poderão comparecer à repartição de onde foram afastados, exceto quando autorizados pela autoridade competente ou pela Comissão Processante, conforme Art. 222, $ 2o, da Lei Complementar n° 840/2011. Art. 3" Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. MÁRCIA LEMOS DE OLIVEIRA - grifo nosso Sob essa asserção, depreende-se que a prorrogação se arvora dos motivos anteriormente expostos para o afastamento inicial, isto é, a possibilidade de influência na apuração dos fatos objeto de denúncia. Em que pese a Administração Pública tenha de fundamentar os atos por si praticados, sabe-se que as justificativas não devem ser expostas à exaustão ou atendendo a todo tipo de detalhamento. Isso significa dizer que atendidas as especificações do diploma normativo de regências, revelar-se-iam presentes toda a fundamentação necessária para isso. Desse modo, inexistindo elementos que demonstrem a existência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, o ato questionado deve ser mantido, podendo a análise ser renovada quando da prolação da sentença. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no Art. 7o, Inc. II, da Lei n. 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Os agravantes afirmam, em síntese, que exercem as funções de Diretora e Vice-Diretor do CEF 120 de Samambaia e respondem ao PAD SEI no 00080-00275870/2025-17, instaurado a partir do PIP no 00080-00201572/2025-82. Sustentam que foram afastados preventivamente por 60 dias, por meio da OS no 382/2025, e que o afastamento foi prorrogado por igual período pela OS no 473/2025, sem motivação concreta ou atual, limitando-se o ato administrativo a mera referência genérica ao art. 222 da LC 840/2011. Alegam que não houve análise das medidas menos gravosas previstas no art. 223 da LC 840/2011, tampouco enfrentamento das condições mitigadoras por eles propostas, tais como comunicação oficial, vedação de contato extraprocessual com testemunhas, proibição de emissão de ordens a subordinados listados e organização de turnos distintos. Afirmam que a prorrogação carece de fato novo e que a própria marcha processual demonstra inexistência de risco atual, pois foram realizadas três oitivas em 05 e 08/12/2025 sem qualquer interferência dos agravantes. Defendem que a manutenção do afastamento configura sanção antecipada, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade cautelar. Reiteram a existência de vício de motivação formal e substancial, pois o ato administrativo não individualizou fatos contemporâneos, nem justificou a inadequação das medidas menos gravosas, em violação ao art. 219 da LC 840/2011 e à teoria dos motivos determinantes. Alegam, ainda, que a decisão agravada teria convalidado indevidamente o vício de motivação, substituindo o dever da Administração de justificar a prorrogação do afastamento. A urgência, segundo afirmam, decorre da paralisação funcional, da estigmatização pública e da descontinuidade da gestão democrática da unidade escolar, circunstâncias que configurariam dano de difícil reparação. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os efeitos da OS no 473/2025 e determinar o retorno ao exercício das funções, com condições operacionais mitigadoras; subsidiariamente, a substituição pelo exercício provisório previsto no art. 223 da LC 840/2011. Alegam que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para cassar o indeferimento da liminar e sustar a prorrogação do afastamento preventivo, determinando o retorno ao exercício ou a adoção de medida menos gravosa. Preparo comprovado (Id. 79462690). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão da tutela recursal exige a presença simultânea da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Da mesma forma, a liminar em mandado de segurança só pode ser concedida quando estiverem presentes simultaneamente os dois requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. A concessão de liminar em mandado de segurança constitui medida excepcional e somente é admitida quando demonstrados, de plano, a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da ordem caso concedida apenas ao final, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Exige-se, portanto, que o impetrante apresente prova préconstituída capaz de evidenciar, de imediato, a plausibilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos, não se justifica a intervenção liminar do Poder Judiciário, sobretudo porque o mandado de segurança não comporta dilação probatória e a medida antecipatória não pode se apoiar em alegações controvertidas ou dependentes de exame aprofundado. Assim, inexistindo demonstração inequívoca da ilegalidade apontada ou do risco imediato de ineficácia da tutela, impõe-se o indeferimento da liminar, reservando-se o exame definitivo da matéria para o julgamento de mérito. A jurisprudência reforça que a liminar é medida excepcional, só cabível quando a ilegalidade é clara e o risco é concreto, não hipotético. No caso em exame, os agravantes requerem a suspensão imediata dos efeitos da Ordem de Serviço no 473/2025, que prorrogou o afastamento preventivo por mais 60 dias, sob alegação de vício de motivação, ausência de fato novo e não enfrentamento das medidas menos gravosas previstas no art. 223 da LC 840/2011. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado. O afastamento preventivo possui previsão expressa no art. 222 da LC no 840/2011, que autoriza a autoridade instauradora do processo disciplinar a adotar a medida como providência cautelar, pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração, com o objetivo de evitar interferência na apuração da infração disciplinar. A legislação não exige fato novo para a prorrogação, bastando que persista a necessidade de resguardar a instrução processual — necessidade que se presume diante da continuidade do procedimento disciplinar e da conveniência da Administração em assegurar a lisura e a transparência da apuração. O afastamento dos agravantes, bem como sua prorrogação, foi formalizado por ato administrativo que remete ao permissivo legal e decorre da discricionariedade da Administração para avaliar a adequação da medida, sobretudo considerando a natureza das funções exercidas (direção e vice-direção escolar), que envolvem ascendência hierárquica sobre servidores e contato direto com a comunidade escolar. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, aliada à discricionariedade conferida à Administração para eleger a medida mais idônea, afasta, neste momento, a alegação de abusividade. Não se verifica ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, pois o afastamento visa resguardar a instrução do PAD, finalidade expressamente prevista na lei. Ressalte-se, ainda, que não há risco de dano grave ou irreparável, uma vez que a remuneração dos agravantes foi preservada e a medida possui caráter temporário, com prazo determinado. A alegada descontinuidade da gestão escolar, embora relevante, não prevalece sobre o interesse público na apuração regular das denúncias, sendo certo que a substituição pelo exercício provisório em outra unidade (art. 223 da LC 840/2011) constitui faculdade da Administração, e não direito subjetivo do servidor. Diante desse cenário, não se evidenciam elementos que justifiquem a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do afastamento preventivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora